Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703590-70.2022.8.07.0011 RECORRENTE: MARCELO DE MEDEIRO GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CIBERNÉTICO CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATAQUE INFORMÁTICO À FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEMÁTICO E EXCLUSÃO DE DADOS. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVA TÉCNICA E ORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE AÇÃO PENAL DA ANOTAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES, MANTENDO A ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA VETORIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 266, § 1o, e 313-A do Código Penal, em concurso material, por haver causado, por meio de acesso remoto não autorizado, a interrupção de serviços e a exclusão de dados nos sistemas da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, logo após o encerramento de seu vínculo contratual com a entidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por crimes cibernéticos contra a Administração Pública; e (ii) aferir se a dosimetria da pena deve ser revista diante da alegação de má valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A autoria e a materialidade dos delitos restam demonstradas por provas técnicas e testemunhais que apontam o uso, pelo acusado, de acesso remoto via UltraViewer com ID e hostname idênticos aos encontrados em seu computador pessoal, utilizados para apagar 409.945 arquivos dos servidores da instituição. 2. As mensagens de texto trocadas no dia do ataque, em que o acusado admite ter "parado o sistema do zoológico" e afirma "quero que se exploda", corroboram a intenção dolosa de causar dano e afastam a alegação de equívoco ou prática das condutas em contexto diverso. 2.1. Ademais, laudo pericial elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal, identificou o computador de origem da exclusão dos arquivos e o vínculo com o ID do UltraViewer encontrado no dispositivo do réu, além da formatação do HD do computador do acusado dias após os fatos, o que configura tentativa de ocultação da autoria. 3. Testemunhas da instituição confirmaram a interrupção dos serviços e a perda de dados essenciais, bem como relataram o vínculo do acusado com todas as credenciais administrativas dos sistemas, o que reforça a tese acusatória. 4. Repele-se a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação quando se verifica que o acervo probatório coligido nos autos, em especial os laudos periciais confeccionados e a prova oral produzida, converge para confirmar a autoria delitiva do acusado, que munido do específico fim de causar dano, interrompeu o sistema da Fundação Jardim Zoológico de Brasília e excluiu diversos dados verdadeiros de interesse coletivo do referido ente público. 5. Quanto à dosimetria, acolhe-se parcialmente o apelo para afastar uma das condenações utilizadas como maus antecedentes, em razão da absolvição em uma das ações penais, sem prejuízo da valoração desfavorável da circunstância judicial com base nas demais condenações. 6. Mantêm-se os fundamentos da sentença quanto à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, em razão da estrutura sofisticada utilizada no ataque, da perda de informações sensíveis e da extensão dos danos à Administração Pública. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 do Código de Processo Penal, 1.022 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, por omissão e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 381, inciso III, do CPP e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado e inadequada valoração da prova; c) artigos 157, § 1o, e 158-A, ambos da Lei Adjetiva Penal, afirmando ter ocorrido a quebra da cadeia de custódia das provas digitais que fundamentaram a imputação criminosa; d) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TRF1, a fim de demonstrá-lo; e) artigo 59 do Código Penal, pugnando pela redução da pena-base, ao argumento de que não há fundamentação idônea em relação às circunstâncias judiciais valoradas negativamente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade aos artigos 619 do Código de Processo Penal, 1.022 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional” (REsp n. 2.220.281/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 381, inciso III, do CPP e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porquanto “a decisão que, embora adote fundamentos distintos daqueles invocados pelas partes, enfrenta de forma satisfatória, clara e coerente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia” (AREsp n. 2.985.619/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025). Melhor sorte não colhe o recurso especial acerca da indicada ofensa aos artigos 157, § 1o, e 158-A, ambos da Lei Adjetiva Penal, tendo em vista que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’” (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ainda, descabe dar curso ao apelo especial no que diz respeito à alegada violação aos artigos artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.902.570/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025). Além disso, o apelo especial não merece prosseguir no que tange à invocada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois entende a Corte Superior que “A revisão das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base não é cabível na via especial, conforme a Súmula 07 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.094.563/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). Com relação ao recurso extraordinário, no que concerne à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-09-2025 PUBLIC 17-09-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020